Tribunal: TJMT
Processo: 1028781-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028781-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILENE FERNANDES DE BARROS CUNHA - CPF: 032.575.121-80 (RECORRENTE), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1028781-34.2020.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa S/A

Recorrido(s):
Lucilene Fernandes de Barros Cunha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem:
26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – UC EM NOME DE TERCEIRO COM DÉBITOS EM ABERTO – ILEGALIDADE DA RECUSA – PRECEDENTES DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a transferência de titularidade da unidade consumidora n. 6/2168803-1, situada na Rua 72, Bairro CPA III, n° 71, quadra 05, lote 22, Morada da Serra, Cuiabá – MT, para o seu nome, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais.

2.

A parte autora sustenta que formalizou contrato de locação de imóvel na data de 12/04/2020 e, logo, entrou em contato com a ré, conforme os protocolos de atendimentos de n°s 66466283, 66464604, 66459788, 66464903, e lhe foi informado que a troca de titularidade só aconteceria após o contrato de locação ser reconhecido firma em cartório, e assim o fez.

3.

Contudo, ao apresentar o contrato devidamente autenticado, a empresa requerida alegou que não seria possível a transferência de titularidade, pois a unidade consumidora possuía débitos em aberto, conforme protocolo de n. 66456526.

4.

Segue narrando que tentou solucionar o problema administrativamente, juntando vários protocolos na inicial, todavia, sem êxito, e somente após o ajuizamento da presente demanda a requerida regularizou o fornecimento do serviço.

5.

De sua vez, a concessionária de energia alega que a UC de n. 6/2168803-1 em nome da autora está ativa, sendo de incumbência da consumidora solicitar eventual desligamento. Na oportunidade, juntou
prints
de seu sistema interno, histórico de consumo da suposta UC e relatório de pagamentos e pendências financeiras.

6.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

7.

Em sede recursal, a parte demandada requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, visto que é dever do consumidor solicitar o pedido de fornecimento de energia elétrica e troca de titularidade, bem como apresentar os documentos comprobatórios de propriedade/posse do imóvel, não havendo falar em falha indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Dos autos se vê que a requerida se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, desconhecido pela parte autora, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

9.

Assim, malgrado as razões expostas pela empresa recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da concessionária ao não proceder à transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da autora, e, consequentemente, ao não promover a ligação do serviço de energia elétrica no imóvel
, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

10.

Danos morais caracterizados devido ao descumprimento do prazo legal para o atendimento do pedido de ligação de energia elétrica, pois a consumidora ficou privada de se acomodar no imóvel que havia locado, bem assim diante das inúmeras tentativas administrativas de solucionar o problema, todas sem êxito.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022